Tribunal: STF
Processo: ARE 1394733
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    POLICAL MILITAR INATIVO. CONTRIBUIÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103 DE 2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA TRATAR SOBRE NORMAS GERAIS DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DE POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 13.954/2019, QUE ESTABELECEU ALÍQUOTA MÍNIMA A SER COBRADA DOS MILITARES INATIVOS. TEMA 160 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. RECURSO NÃO PROVIDO.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 42, §1º; 142. § 3º, X; e 149, §1º, da CF; bem como ao Tema 1.177 da RG. Sustenta que “está explícita a ilegalidade da alíquotas nos benefícios dos policiais militares e suas pensionistas, fato que ocorre no Estado de São Paulo em detrimento ao que foi pacificado definitivamente pelo c. STF, qual seja, o julgamento do tema 1177 de repercussão geral, com efeito vinculante, declarando a inconstitucionalidade do artigo 24 C do Decreto 667/69, alterado pela Lei Federal nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019, em estabelecer alíquota da contribuição previdenciária dos Militares dos entes federados”.



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ACO 3396, fixou entendimento no sentido de que a Lei federal nº 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais sobre “inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares”, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da CF/1988. Confira-se a ementa do julgado:



    AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PARA INATIVIDADE E PENSÃO. POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES ESTADUAIS. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS. ART. 22, XXI, DA CF/88. EXTRAVASAMENTO DO CAMPO ALUSIVO A NORMAS GERAIS. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. Ação Cível Originária ajuizada por Estado-membro com o objetivo não afastar sanção decorrente de aplicação, aos militares, de alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista na legislação estadual, em detrimento de lei federal que prevê a aplicação da mesma alíquota estabelecida para as Forças Armadas. 2. É possível a utilização da Ação Cível Originária a fim de obter pronunciamento que declare, incidentalmente, a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, particularmente quando esta declaração constituir-lhe a sua causa de pedir e não o próprio pedido. 3. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse. 4. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos – União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios – e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I). 5. Cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3º, inciso X, dentre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais e a questões pertinentes ao regime jurídico. 6. A Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre “inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares”. 7. Ação Cível Originária julgada procedente para determinar à União que se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7º da Lei 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei 667/1969, com a redação da Lei 13.954/2019. Honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC de 2015, devidos ao Estado-Autor.” (ACO 3.396, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    Esse entendimento foi reafirmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar o RE 1.338.750, sob a sistemática da repercussão geral, assentou a seguinte tese (Tema 1.177): 



    A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade.



    Ocorre que, após o julgamento de mérito do RE 1.338.750-RG, foram opostos vários embargos de declaração, os quais ainda se encontram pendentes de julgamento.



    Diante do exposto, tendo em vista a pendência de questão relevante para a solução completa da causa, com base no art. 1.036, do CPC/2015, e no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino a devolução dos autos à origem, a fim de que, após a finalização do julgamento dos embargos de declaração no RE 1.338.750-RG, seja aplicada a sistemática da repercussão geral (Tema 1.177).



    Publique-se.



          Brasília, 07 de dezembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator